Tribunal: CARF
Processo: 16561.720178/2015-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. ACÓRDÃO FAVORÁVEL AO SUJEITO PASSIVO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. EFEITOS OBSERVÁVEIS APENAS INTRALIDE.
A renúncia intentada pela parte tem efeitos apenas em relação à lide ali instaurada e não pode, ser oposta a quem, daquela demanda, não participou, precisamente porque a predita renúncia é personalíssima e própria daquele processo. Somando-se a isso a própria inexistência de previsão legal, a desistência não tem o condão de afastar a força probatória do paradigma que não suportou, efetivamente, reforma, impondo-se o conhecimento do recurso especial que, dele, se utiliza para demonstrar o dissídio jurisprudencial alegado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2011, 2012
PROVISÕES NÃO DEDUTÍVEIS. TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Por configurar uma situação de solução indefinida, que poderá resultar em efeitos futuros favoráveis ou desfavoráveis à pessoa jurídica, os tributos discutidos judicialmente, cuja exigibilidade estiver suspensa nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional, são indedutíveis para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, por traduzir-se em nítido caráter de provisão (Lei 9.249/1995, art. 13, I).

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720178/2015-40
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.368 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
TAM LINHAS AÉREAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. ACÓRDÃO FAVORÁVEL AO
SUJEITO
PASSIVO.
PEDIDO
DE
DESISTÊNCIA.
EFEITOS
OBSERVÁVEIS APENAS “INTRALIDE”.
A renúncia intentada pela parte tem efeitos apenas em relação à lide ali
instaurada e não pode, ser oposta a quem, daquela demanda, não participou,
precisamente porque a predita renúncia é personalíssima e própria daquele
processo. Somando-se a isso a própria inexistência de previsão legal, a
desistência não tem o condão de afastar a força probatória do paradigma que
não suportou, efetivamente, reforma, impondo-se o conhecimento do recurso
especial que, dele, se utiliza para demonstrar o dissídio jurisprudencial
alegado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011, 2012
PROVISÕES NÃO DEDUTÍVEIS. TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
Por configurar uma situação de solução indefinida, que poderá resultar em
efeitos futuros favoráveis ou desfavoráveis à pessoa jurídica, os tributos
discutidos judicialmente, cuja exigibilidade estiver suspensa nos termos do art.
151 do Código Tributário Nacional, são indedutíveis para efeito de
determinação da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
por traduzir-se em nítido caráter de provisão (Lei 9.249/1995, art. 13, I).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto (relator) e Edeli
Pereira Bessa que votaram pelo não conhecimento. Designado para redigir o voto vencedor,
quanto ao conhecimento, o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca. Votou pelas conclusões
do voto vencedor a conselheira Livia De Carli Germano. No mérito, por maioria de votos,
acordam em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano, Luis
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720178/2015-40
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.368 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720178/2015-40

Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Gustavo Guimarães da Fonseca que
votaram por dar-lhe provimento. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os
conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Entretanto, findo o prazo regimental, a Conselheira Livia De Carli Germano não apresentou a
declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos do §7o do art. 63 do
Anexo II da Portaria MF 343/2015 (RICARF)
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães Fonseca - Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Gustavo Guimarães Fonseca, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente).

Relatório
Trata-se de auto de infração de CSLL decorrente de falta de adição à base de
cálculo da CSLL, nos anos de 2010 e 2011, de tributos e contribuições com exigibilidade
suspensa por decisão judicial (Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre leasing e
Contribuição ao Fundo Aeroviário).
Esses tributos foram adicionados para fins de apuração do Lucro Real. Segundo o
Contribuinte, essa adição não teria sido feita à base de cálculo da CSLL sob a justificativa da
interessada de inexistir base legal que impusesse a indedutibilidade de tributos e contribuições
com exigibilidade suspensas na determinação da base imponível de CSLL.
De acordo com a autoridade fiscal autuante, a adição desses tributos com
exigibilidade suspensa à base de cálculo da CSLL seria obrigatória com base no art. 13, inciso I,
da Lei no 9.249/1995 e também com base no art. 41, § 1o, da Lei no 8.981/1995, utilizando-se do
art. 57 desse mesmo dispositivo legal para estender os efeitos à CSLL.
Intimado do lançamento, o Contribuinte manejou a competente Impugnação
alegando, em apertada síntese:
- Os lançamentos contábeis dos tributos com exigibilidade suspensa seriam
passivo genuíno e não meras provisões, uma vez que não se referem a fatos pretéritos a
demandar prestações futuras incertas quanto ao prazo e/ou o montante, desta forma não podendo
ser a eles aplicada a regra do art. 13 e inciso I da Lei no 9.249/1995;
- O art. 41, § 1o, da Lei no 8.981/1995 seria inaplicável à CSLL, inexistindo norma
legal desta contribuição que trate especificamente da dedutibilidade de tributos com
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.368 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720178/2015-40

exigibilidade suspensa (ao contrário do IRPJ); e que a interpretação do art. 57 da Lei no
8.981/1995 não pode ser feita no sentido de aplicar-se o art. 41, § 1o, da mesma;
- Aduziu que em 17/08/2012 houve decisão favorável transitada em julgado na
discussão do IRRF sobre Leasing (Processo no 2000.61.00.0083344), que foi revertido naquele
ano e, consequentemente tributado para fins de cálculo da CSLL, não podendo o Fisco ter feito o
lançamento em litígio quanto a este imposto sob o argumento de falta de adição em 2010 e 2011,
uma vez que já teria havido tributação em 2012 e a fim de não configurar bis in idem;
- Alegou ainda que, em sendo o depósito judicial tratado como receita da União,
poderia o contribuinte utilizá-lo como despesa, para não ferir o princípio da isonomia, não se
podendo, assim, aplicar os arts. 41, § 1o, da Lei no 8.981/1995 e 13, I, da Lei no 9.249/1995;
- Questionou ainda a aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício.
Inconformado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário que, por meio do
Acórdão no 1302-002.636, e por unanimidade de votos, negou-lhe provimento, conforme ementa
e dispositivo reproduzidos a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2010, 2011
PROVISÕES NÃO DEDUTÍVEIS. TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
Os tributos e contribuições que estejam com exigibilidade suspensa constituem
provisões, e não despesas incorridas, estando assim vedada sua dedução para
apuração da base de cálculo da CSLL, conforme regra do art. 13, inciso I, da Lei
no 9.249/1995.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente
de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é regular a incidência dos juros de mora calculados pela taxa Selic a partir
de seu vencimento.
Vistos, relatado e discutido os autos Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
Intimado da decisão, o Sujeito Passivo opôs Embargos de Declaração que foram
rejeitados monocraticamente pelo Presidente do Colegiado.
Cientificado do despacho de admissibilidade em embargos em 10/10/2018 (fl.
1975), o Contribuinte interpôs em 24/10/2018 (fl. 1977) o Recurso Especial de fls. 1979-2009, o
qual foi admitido pelo despacho de fls. 2063-2069 (Acórdão no 1401-00.058), em resumo, nos
seguintes termos:
[...]a recorrente trouxe à baila a seguintes questão: possibilidade de se deduzir
da base de cálculo da CSLL os tributos com exigibilidade suspensa.
A recorrente suscita divergência interpretativa em relação ao acórdão no 1401-
00.058. Registre-se que a recorrente juntou cópia do acórdão ofertado como
paradigma, obtida no sítio do CARF na Internet, na forma do artigo 67, §§ 9o a
11, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, alterado
pela Portaria MF no 329/2017.
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.368 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720178/2015-40

O acórdão ora indicado como paradigmas não foi reformado até a data da
interposição do Recurso Especial. Eis sua ementa:
[...]
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
Ementa:
TRIBUTOS
COM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA
-
DEDUTIBILIDADE
Provisão passiva representa urna obrigação incerta, ou certa mas ilíquida.
O ato legal, a lei, tem presunção de constitucionalidade e de legitimidade.
A obrigação ex lege tributária desfruta desse atributo e só com o trânsito
em julgado favorável ao contribuinte têm-se derruídas a certeza e a
liquidez: obrigação tributária com exigibilidade suspensa não traduz
contabilmente urna provisão, mas um contas a pagar - diversamente, por
ex., de um passivo relativo a uma reclamação trabalhista ainda em curso.
As interpretações literal, lógica e sistemática conduzem à exegese de que
as despesas com tributos com exigibilidade suspensa permanecem
dedutíveis, para a determinação da base de cálculo da CSLL.
[...]
Pode-se ver que o voto condutor do acórdão recorrido assentou que os tributos
cuja exigibilidade estiver suspensa por decisão judicial não podem ser
deduzidos da base de cálculo da CSLL, pois:
a) havendo norma legal que estabeleça a indedutibilidade dos tributos cuja
exigibilidade estiver suspensa, para fins de apuração do lucro real, como
efetivamente há, também deve-se estender essa indedutibilidade à apuração da
base de cálculo da CSLL, já que as bases de cálculo desses tributos, salvo
exceções, são iguais;
b) não se pode admitir a dedutibilidade de um tributo não pago;
c) não se pode admitir a dedutibilidade de um tributo cuja constitucionalidade é
objeto de ação judicial intentada pelo contribuinte;
d) os depósitos judiciais não extinguem o crédito tributário, porque não passam
de provisões de riscos fiscais.
Por sua vez, as razões de decidir do voto condutor do acórdão ofertado como
paradigma constam do excerto abaixo:
[...]
Assim, o voto condutor do acórdão ofertado como paradigma acolheu a
dedutibilidade dos tributos cuja exigibilidade estiver suspensa, porquanto:
a) a despeito da discussão travada em sede judicial sobre a constitucionalidade
do ato normativo que regule o tributo, existe uma obrigação líquida e certa
decorrente de lei;
b) o registro contábil da dívida tributária sobre a qual controvertem o Estado e o
contribuinte, em sede judicial, não configura uma provisão, mas um passivo do
"contas a pagar".
Dessarte, com supedâneo em fundamentos distintos, acórdão recorrido e
acórdão ofertado como paradigma divergem entre si, tendo em conta que
aquele estendeu os efeitos do artigo 41, § 1o, da Lei no 8.981/1995 à apuração da
CSLL, enquanto este último não autorizou essa extensão. Nesse cenário,
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.368 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720178/2015-40

patenteia-se que a recorrente demonstrou o dissenso interpretativo no
âmbito do CARF.
No mérito, o Sujeito Passivo reafirma os termos de sua Impugnação e de seu
Recurso Voluntário.
A PGFN foi intimada da decisão em 31/01/2019 (fl. 2070) e ofertou em
04/02/2019 (fl. 2082) Contrarrazões de fls. 2071-2081, questionando o conhecimento do Recurso
Especial e, caso o mesmo seja conhecido, requerendo a confirmação da decisão recorrida.
Especificamente acerca do conhecimento do Apelo, assim se manifestou a D. PFN:
De acordo com o despacho de admissibilidade, o Recurso Especial teve
seguimento para se admitir a rediscussão da matéria em relação à
indedutibilidade dos tributos cuja exigibilidade estiver suspensa, para efeito de
determinação da base de cálculo da CSLL. A Recorrente apresentou o acórdão
no 1401-00.058 como paradigma.
Inicialmente, cumpre ressaltar que no acórdão no 1401-00.058, apesar de
ter sido afastada a exigência de CSLL decorrente da não adição do
montante de tributos com exigibilidade suspensa, o contribuinte
expressamente renunciou ao direito ao qual se fundava a ação, com a
consequente desistência total da lide, em razão da adesão a parcelamento.
Os embargos de declaração opostos à época pela Fazenda sequer foram
conhecidos, em face da renúncia ao direito nos limites do processo.
Em face da renúncia ao direito, restou impossível a interposição de recurso
especial pela União, no que toca à indedutibilidade de
tributos/contribuições com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151
do Código Tributário Nacional, para efeito de determinação da base de
cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
No entanto, salienta-se que havia enorme chance de êxito em eventual recurso
especial, caso interposto pela União, tendo em vista a jurisprudência firmada na
Primeira Turma da Câmara Superior pela indedutibilidade na base de cálculo da
CSLL de tributos/contribuições com exigibilidade suspensa (Nesse sentido,
acórdãos no 9101-00.592, 9101-001.512).
Assim, requer o não conhecimento do recurso especial, posto que amparado em
decisão sobre a qual o sujeito passivo renunciou aos direitos em que se fundava
a ação.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO [voto vencido]

O Recurso Especial é tempestivo, conforme atestado pelo despacho de
admissibilidade.
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.368 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720178/2015-40

Em suas Contrarrazões, a PGFN ofereceu resistência ao conhecimento do Apelo
em razão de o único paradigma indicado, Acórdão no 1401-00.058, supostamente não ser apto a
ensejar a demonstração de dissídio jurisprudencial, uma vez que, após ser prolatado, o
Contribuinte houvera apresentado pedido de desistência do direito a que se fundava o litígio,
conforme indicado em Acórdão em Embargos de Declaração opostos pela PFN, uma vez que o
Contribuinte optara por incluir os débitos em discussão em programa de parcelamento especial.
A discussão não é nova neste colegiado que, nos Acórdãos no 9101-005.859 e no
9101-005.921, por maioria de votos, acabou conhecendo de Recurso Especial que também
invocou tal precedente como dissídio jurisprudencial para a matéria ora em debate.
Naquelas oportunidades, acabei acompanhando o voto da maioria para admitir o
Acórdão no 1401-00.058 como apto a ensejar o conhecimento do recurso.
Contudo, reanalisando a situação, agora como relator, peço vênia a meus pares
para rever meu entendimento, pois esse precedente não mais pode irradiar efeitos no mundo
jurídico.
Compulsando o andamento processual dos autos em que proferido o acórdão
paradigma foi integrado pelo Acórdão no 1103-001.038, publicada em 14/08/2014 e disponível
no sítio do CARF. Em tal decisão, resta evidenciado, e devidamente publicizado, que o
contribuinte apresentou pedido de desistência. Confira-se:
Porém, consta nos autos petição, de fls. 328 a 330, com protocolo no CARF
datado de 23/12/13, em que a contribuinte comunica sua adesão à anistia
da Lei 11.941/09, reaberta pela Lei 12.865/13. Em razão disso ou para
isso, postula a desistência total da discussão no presente feito, com
“renúncia aos argumentos de direito sobre o qual se funda a referida ação,
inclusive recursos interpostos”.
A bem ver, não é caso de postulação de desistência. São direitos potestativos da
parte a desistência do recurso e a renúncia a direito discutido em lide, com as
consequências que a desistência e a renúncia provocam.
Conquanto o recurso voluntário já tenha sido julgado, o feito administrativo não
se encerrou. Tanto que há os embargos declaratórios opostos pela PFN,
além da plausibilidade de interposição de recurso especial no seguimento
do processo. Daí a contribuinte ter falado em desistência “da discussão”.
O que há aqui é a renúncia ao direito, com consequente desistência total da
discussão da lide. Renúncia ao direito nos limites da lide (“renúncia aos
argumentos de direito sobre o qual se funda” a lide).

Entendo que nenhum interessado poderia ser prejudicado caso não houvesse no
sítio do CARF informação acerca da desistência do Sujeito Passivo no paradigma em questão.
Mas o fato é que essa informação está disponível no sítio do CARF e já o estava quando a
Recorrente interpôs seu Apelo Especial (24/10/2018 - fl. 1977).
Ora, se o paradigma no 1401-00.058 sequer surtiu efeitos ao próprio contribuinte
litigante no processo em questão, com a disponibilização à sociedade do Acórdão em Embargos
no 1103-001.038, esclarecendo que os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional
haviam perdido o objeto ante à renúncia do contribuinte ao direito em discussão naqueles autos.
É importante ressaltar que o Regimento Interno do CARF então em vigência
(Portaria MF no 256/2009) quando proferidos os Acórdãos no 1401-00.058 e no 1103-001.038 já
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.368 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720178/2015-40

dispunha que em caso de desistência por parte do sujeito passivo, mesmo na hipótese de decisão
a ele favorável a renúncia ao direito que se fundava seu recurso estaria configurada, não sendo
possível a Fazenda Nacional recorrer de tal decisão por falta de interesse. Veja-se a redação do
seu § 3o do art. 78 do Anexo II da Portaria no 256/2009, com a redação dada pela Portaria MF no
586/2010:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do
recurso em tramitação.
§ 1° A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do
processo.
§ 2° O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a
extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a
propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação
judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
§ 3o Em caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão
irretratável de dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará
configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso
interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido
decisão favorável ao recorrente, descabendo recurso da Procuradoria
da Fazenda Nacional por falta de interesse. [destaques ora inseridos]

Desse modo, o Regimento Interno vigente à época da prolação do acórdão
paradigma, e do acórdão em embargos correspondente, já fulminava os efeitos de decisões
favoráveis ao contribuinte cujo processo fora objeto de desistência por parte do sujeito passivo.
E, à época da interposição do Recurso Especial ora em exame, o Regimento
Interno (RICARF/2015) era ainda mais explícito quanto perda dos efeitos da decisão que lhe era
favorável em caso de desistência por parte do contribuinte, conforme se observa nos §§ 3o e 5o
do art. 78 de seu Anexo II:

Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do
recurso em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do
processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a
extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a
propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação
judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão
irretratável de dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará
configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso
interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido
decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo,
decisão favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.368 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720178/2015-40

julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de origem
para que, depois de apartados, se for o caso, retornem ao CARF para
seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão
favorável a ele com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para procedimentos de
cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões que lhe forem
favoráveis. [destaques ora inseridos]
No mais, me alinho à declaração de voto formulada pela Conselheira Edeli Pereira
Bessa no Acórdão no 9101-005.859, cujo trecho de interesse transcrevo a seguir:
De fato, na forma do Anexo II do Regimento Interno do CARF aprovado
pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF/2015 - e alterado pela Portaria no
39/2016, não servirá como paradigma o acórdão que, na data da
interposição do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria
ao recorrente (art. 67, §15). E, no caso, a PGFN havia oposto embargos de
declaração contra o paradigma no 1401-00.058, os quais deixaram de ser
apreciados no Acórdão no 1103-001.038 sob o entendimento de que a
renúncia da contribuinte ao direito em que se funda a lide, perdem objeto os
embargos declaratórios opostos pela Fazenda.
Do voto condutor do ex-Conselheiro Marcos Takata extrai-se:
Porém, consta nos autos petição, de fls. 328 a 330, com protocolo no
CARF datado de 23/12/13, em que a contribuinte comunica sua adesão à
anistia da Lei 11.941/09, reaberta pela Lei 12.865/13. Em razão disso ou
para isso, postula a desistência total da discussão no presente feito, com
“renúncia aos argumentos de direito sobre o qual se funda a referida
ação, inclusive recursos interpostos”.
A bem ver, não é caso de postulação de desistência. São direitos
potestativos da parte a desistência do recurso e a renúncia a direito
discutido em lide, com as consequências que a desistência e a renúncia
provocam.
Conquanto o recurso voluntário já tenha sido julgado, o feito
administrativo não se encerrou. Tanto que há os embargos declaratórios
opostos pela PFN, além da plausibilidade de interposição de recurso
especial no seguimento do processo. Daí a contribuinte ter falado em
desistência “da discussão”.
O que há aqui é a renúncia ao direito, com consequente desistência total
da discussão da lide. Renúncia ao direito nos limites da lide (“renúncia
aos argumentos de direito sobre o qual se funda” a lide).
Ainda que não seja necessário à fixação do alcance da renúncia ao
direito com consequente desistência de discussão da lide, observa-se na
petição que a contribuinte destaca que pretende aderir “ao programa
para pagamento total do débito em discussão nos autos do processo
administrativo” (grifamos).
Os presentes embargos perdem seu objeto.
O caso, portanto, não é de provimento aos embargos, e nem mesmo de
conhecimento deles (juízo de admissibilidade), em face da renúncia ao
direito nos limites do processo.
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.368 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720178/2015-40

Note-se a cogitação, nesse voto, de provimento dos embargos, conduta que
melhor se alinharia à evolução do entendimento acerca da repercussão dos
efeitos da desistência ao processo administrativo pelo sujeito passivo, na
forma consolidada no mesmo Anexo II do RICARF/2015:
[reprodução do art. 78]
Em outras palavras, se o direito de defesa da Fazenda Nacional não fosse
obstado com o não conhecimento dos embargos de declaração por ela
opostos, ela teria do direito de interpor recurso especial contra a decisão que
lhe foi contrária naqueles autos - e que aqui é invocada por outro sujeito
passivo como paradigma de divergência - para pretender sua desconstituição
e, até mesmo, ver declarada sua insubsistência em razão da desistência
noticiada.
Neste contexto, o não conhecimento dos embargos de declaração
consignado no Acórdão no 1103-001.038 tem o efeito transverso de reformar
o paradigma para fins de caracterização do dissídio jurisprudencial,
inclusive porque, mediante a análise nele expressa é dado conhecimento a
qualquer outro interessado que a decisão desfavorável à Fazenda Nacional
consignada no acórdão ali embargado tornou-se insubsistente em razão de
desistência do processo pelo sujeito passivo por ela beneficiado.
Assim, considerando que o Acórdão no 1103-001.038 foi publicado no sítio
do CARF em 14/08/2014, antes da interposição do recurso especial pela
Contribuinte, em 02/07/2019, e já na presença da vedação incluída no art.
67, §15 do Anexo II do RICARF/2015 pela Portaria MF no 39/2016,
conclui-se que o paradigma no 1401-00.058 deve ser rejeitado, do que
decorre o não conhecimento integral do item “c” do recurso especial da
Contribuinte, bem como do item “d”, ou seja, para além de ser afastada a
discussão acerca da indedutibilidade dos tributos com exigibilidade suspensa
no âmbito do IRPJ, também é afastada a discussão deste aspecto na base de
cálculo da CSLL.
Desse modo, encaminho meu voto para NÃO CONHECER do Recurso Especial do
Sujeito Passivo.

2
MÉRITO
2.1
DA
INDEDUTIBILIDADE
DOS
TRIBUTOS
LANÇADOS
DE
OFÍCIO
E
RESPECTIVOS JUROS DE MORA

Vencido quanto ao conhecimento, passo a
O Contribuinte, desde a apresentação de impugnação, pugnou pela dedutibilidade
de tributos com exigibilidade suspensa por decisão judicial. Sustenta não haver previsão legal
para indedutibilidade de tais valores da base de cálculo da CSLL.
O Colegiado a quo negou-lhe provimento nesse ponto.
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.368 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720178/2015-40

Irresignado, o Contribuinte requer a reforma da decisão recorrida, reafirmando
seus argumentos de Recurso Voluntário.
Entendo não lhe assistir razão.
Esclareço, contudo, que não me alinho ao primeiro argumento do voto condutor
do aresto recorrido ao citar como base legal para o lançamento o art. 41, caput e seu § 1o, que
trata da indedutibilidade de tributos com exigibilidade suspensa na apuração do lucro real.
Embora o ilustre Conselheiro Relator esclareça que “a previsão não se destinar a base de
cálculo específica da CSLL”, a afirmação de que “não se pode ignorar que, fora as ocasiões em
que a Lei expressamente define as diferenças entre o critério quantitativo da CSLL e do IRPJ, as
bases de cálculo desses tributos são iguais (cf. art. 2o da Lei 7.689/88)”, ainda que se possa
compreender a ressalva de que as diferenças entre as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
ocorrem quando a lei expressamente define tais distinções, prefiro também ressalvar meu
entendimento, uma vez que, em diversas situações, a lei pode não expressar distinção entre as
bases de cálculo de IRPJ e de CSLL, mas sim definir determinados ajustes exclusivamente para
fins da apuração da base de cálculo somente do IRPJ ou apenas daquela contribuição.
De todo modo, perfeita a conclusão do acórdão recorrido quando afirma que
[...] seria um contrassenso admitir que um tributo, não pago e que a
contribuinte reputa ilegal ou inconstitucional seja, ao mesmo tempo,
escriturado como despesa incorrida. Logo, a reserva de valores lançados
na
escrituração
contábil
referentes
aos
tributos
questionados
judicialmente, e que pode ser que venham a ser considerados
inconstitucionais ou ilegais, nada mais representa do que mera provisão.
Neste ponto, correta a autuação.
No mais, sobre o tema, em diversas oportunidades já me alinhei a aos
fundamentos do voto condutor do Acórdão no 9101-002.336, de lavra do Conselheiro Rafael
Vidal de Araújo, no sentido de que os registros do contribuinte acerca da tributos com
exigibilidade suspensa referem-se a meras provisões, cuja indedutibilidade em relação à CSLL
extrai-se do art. 13, inciso I, da Lei no 9.249/95, fundamento também utilizado no acórdão
recorrido, inclusive com sua menção expressa na ementa do julgado. Desse modo, peço vênia
para transcrever as razões de decidir do referido precedente da 1a Turma da CSRF:
O conceito de provisão abarca situações variadas.
O que caracteriza uma provisão é sua correspondência a situações sobre
as quais paira algum grau de incerteza quanto à existência, ao valor, ao
vencimento, etc., de uma obrigação ou de uma perda patrimonial.
As provisões não abarcam apenas registros de "riscos" de perda
patrimonial, como a "provisão para créditos de liquidação duvidosa".
Há também provisões para encargos sociais e trabalhistas.
Há ainda a própria "provisão para o imposto de renda" constituída no
encerramento do período de apuração, quando já consumado o fato
gerador.
O próprio texto legal do inciso I do art. 13 da Lei 9.249/1995 não
restringe o conceito de provisão às provisões para risco de perda
patrimonial, que normalmente apresentam um maior grau de incerteza.
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.368 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720178/2015-40

Nesse passo, não se pode negar que uma obrigação tributária que está
sendo discutida em juízo pela contribuinte, que está com a exigibilidade
suspensa no contexto de um processo judicial, possui a característica
essencial de uma provisão, que é, no caso, a incerteza quanto à sua
própria existência.
É até contraditório que a contribuinte questione a existência da obrigação
tributária, suspendendo inclusive a sua exigibilidade, e ao mesmo tempo
defenda sua dedutibilidade como sendo uma obrigação certa.
Nas suas próprias indagações, a contribuinte afirma que poderá obter
uma decisão judicial que extinguirá o crédito tributário discutido. Eis aí a
incerteza em relação à existência da obrigação, que a contribuinte
procura negar.
Em reforço ao que está sendo dito, registro o conteúdo do voto que
orientou o Acórdão no 1301-00.794, de 17/01/2012, exarado pelo
conselheiro Waldir Veiga Rocha, que também colaciona variada
jurisprudência sobre o tema:
O ponto central da discussão é a natureza das despesas com
provisões para pagamento de tributos discutidos em juízo e cuja
exigibilidade estava suspensa, se despesas efetivamente incorridas,
como quer a interessada, ou se provisões, como entende o Fisco.
Como
corolário
dessa
questão,
discute-se
também
a
dedutibilidade, ou não, de tais despesas (ou provisões) para fins de
determinação da base de cálculo da CSLL.
A matéria é bastante conhecida, e já foi objeto de apreciação por
este colegiado, quando do julgamento dos processos no
16327.000028/2005-17 e no 16327.001299/2006-71, também sob
minha relatoria, resultando, respectivamente, os acórdãos no 1301-
00.275, de 09/03/2010, e no 1301-00.642, de 04/08/2011.
Por bem refletir meu entendimento sobre o assunto, transcrevo, a
seguir, excerto do voto proferido no primeiro processo e
reproduzido no segundo, sendo em ambas as ocasiões
acompanhado à unanimidade pela Turma.
[...] Com efeito, as despesas com tributos, na situação em
que estes estão submetidos ao crivo do Poder Judiciário e
com exigibilidade suspensa, não se revestem da certeza e da
liquidez indispensáveis a que sejam consideradas despesas
incorridas a pagar. Em conseqüência, suas contrapartidas,
registradas no passivo, se caracterizam como provisões para
fazer face a evento futuro e incerto.
Não se discute a correção do registro contábil, pertinente à
luz dos princípios e convenções da contabilidade,
especialmente aquele do conservadorismo. Também não se
trata de glosa de despesas tidas por desnecessárias ou não
usuais. O ponto central é que as despesas discutidas são
incertas tanto para o contribuinte, que as considera
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.368 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720178/2015-40

indevidas e as discute judicialmente, quanto para o ente
tributante, que se vê na dependência de manifestação do
Poder Judiciário para que possa exigir o tributo. Isso ficou
bem claro no voto condutor do acórdão recorrido, no trecho
a seguir transcrito:
13 - A obrigatoriedade de pagar os valores
dependem de eventos futuros e incertos, ou seja,
dependem de decisão judicial. Se for incerto, não
pode ser classificado como contas a pagar, que por
sua natureza, impõe liquidez e certeza. A provisão,
por sua vez, não possui um dos elementos, quais
sejam liquidez e certeza, pois se assim fosse, um
termo seria sinônimo do outro.
14 - Ao interpor a ação judicial o interessado
pretende ver dispensado do recolhimento do tributo.
Para a administração tributária demonstra que,
segundo seu entendimento, o valor não é devido,
como também demonstra para seus sócios e
terceiros que luta para não recolher o tributo. Em
suma, tanto o interessado, quanto a administração
tributária, não têm certeza sobre seus direitos.
Ambos aguardam o pronunciamento do poder
judiciário.
Demonstrada a natureza de provisão dos valores ora
discutidos, impõe-se sua adição para fins de apuração da
base de cálculo da CSLL, ex vi do art. 13, inciso I, da Lei no
9.249/1995. Tal foi exatamente o procedimento do Fisco, o
qual reputo correto.
[...]
A jurisprudência administrativa é farta nessa linha, como se
verifica das ementas a seguir transcritas, a título
exemplificativo:
CSLL — PROVISÕES NÃO DEDUTÍVEIS —
TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA —
Por configurar uma situação de solução indefinida,
que poderá resultar em efeitos futuros favoráveis ou
desfavoráveis à pessoa jurídica, os tributos ou
contribuições cuja exigibilidade estiver suspensa
nos termos do art. 151 do Código Tributário
Nacional,
são
indedutíveis
para
efeito
de
determinação da base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, por traduzir-se em
nítido caráter de provisão. (Ac. 101-94.491, de
29/01/2004. Rec. 136.214. Rel. Cons. Valmir Sandri)
(No mesmo sentido, Ac. 103-23.053, de 13/06/2007,
Rec. 156.141. Rel. Cons. Leonardo de Andrade
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.368 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720178/2015-40

Couto) (No mesmo sentido, Ac. 105-17.358, de
17/12/2008. Rec. 164.752. Rel. Cons. Marcos
Rodrigues de Mello)
CSLL — PROVISÕES NÃO DEDUTÍVEIS —
TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA —
Por configurar uma situação de solução indefinida,
que poderá resultar em efeitos futuros favoráveis ou
desfavoráveis à pessoa jurídica, os tributos ou
contribuições cuja exigibilidade estiver suspensa
nos termos do art. 151 do Código Tributário
Nacional,
são
indedutíveis
para
efeito
de
determinação da base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, por traduzir-se em
nítido caráter de provisão.
JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS COM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DE
MEDIDAS
JUDICIAIS
—
Por
constituírem
acessório dos tributos sobre os quais incidem, os
juros de mora sobre tributos cuja exigibilidade
esteja suspensa por força de medidas judiciais
seguem a norma de dedutibilidade do principal.
(Ac. 101-95.727, de 20/09/2006. Rec. 135.395. Rel.
Cons. Paulo Roberto Cortez)
IRPJ — CSLL — PROVISÕES NÃO DEDUTIVEIS
—TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA
— Por configurar uma situação de solução
indefinida, que poderá resultar em efeitos futuros
favoráveis ou desfavoráveis à pessoa jurídica, os
tributos ou contribuições cuja exigibilidade estiver
suspensa nos termos do art. 151 do Código
Tributário Nacional, são indedutíveis para efeito de
determinação da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, por traduzir-se em nítido caráter de provisão.
Assim, a dedutibilidade de tais rubricas somente
ocorrerá por ocasião de decisão final da justiça,
desfavorável à pessoa jurídica.
JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS COM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DE
MEDIDAS
JUDICIAIS
—
Por
constituírem
acessório dos tributos sobre os quais incidem, os
juros de mora sobre tributos cuja exigibilidade
esteja suspensa por força de medidas judiciais a
seguem a norma de dedutibilidade do principal. (Ac.
101-96.008, de 01/03/2007. Rec. 151.401. Rel. Cons.
Paulo Roberto Cortez)
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.368 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720178/2015-40

CSLL. DEDUTIBILIDADE DE TRIBUTOS E
CONTRIBUIÇÕES
COM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. ANO-CALENDÁRIO 1998. Os tributos
e contribuições que estejam com exigibilidade
suspensa, nos termos do art. 151, II a IV, do CTN,
constituem provisões e não despesas incorridas,
estando vedada sua dedução para apuração da base
de
cálculo
da
CSLL.
(Ac.
103-23.031,
de
24/05/2007. Rec. 156.083. Rel. Cons. Aloysio José
Percínio da Silva)
PROVISÕES — provisões somente podem ser
deduzidas das bases de cálculo da CSSL se assim a
lei expressamente autorizar. Classificam-se como
tais, os elementos do passivo, cuja exigibilidade,
montante ou data de liquidação, isolada ou
conjuntamente, não são certos e determináveis no
período de apuração. Assim, valores registrados
como tributos, contribuições e demais acréscimos,
não passíveis de serem exigidos por força de medida
judicial, quadram-se nesta classificação e devem ser
adicionados à base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro, se seu registro contábil reduziu
o resultado do exercício. (Ac. 103-23.037, de
24/05/2007. Rec. 156.322. Rel. Cons. Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes)
CSLL
—
BASE
DE
CÁLCULO
—
DEDUTIBILIDADE
DE
TRIBUTOS
E
CONTRIBUIÇÕES
COM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA — Os tributos e contribuições que
estejam com exigibilidade suspensa, nos termos do
art. 151, inciso II do CTN, constituem provisões e
não despesas incorridas, estando vedada sua
dedução para apuração da base de cálculo da
CSLL, conforme regra do art. 13, inciso I, da Lei
9.249/95. (Ac. 108-08.126, de 02/12/2004. Rec.
139.544. Rel. Cons. Luiz Alberto Cava Macieira)
No mesmo sentido, no Acórdão no 1101-000.813, e também no Acórdão no 9101-
004.503, a Conselheira Edeli Pereira Bessa, brilhantemente, assim se manifestou:
Aduz a recorrente que os valores glosados não possuem a natureza de
provisões, mas, sim, de despesas efetivas. Aborda os conceitos de
provisão, passivo e contingência passiva, para evidenciar a dedução de
despesas reconhecidas no resultado em razão da constituição de um
passivo efetivo, que decorre de uma obrigação legal com prazo certo e
valor determinado, reportando-se à Deliberação CVM no 489/05, que
aprovou o Pronunciamento IBRACON NPC no 22.
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.368 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720178/2015-40

O presente lançamento tem por fundamento o art. 13, inciso I da Lei no
9.249/95, que assim dispõe:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes
deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30
de novembro de 1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de
férias de empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43
da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no
9.065, de 20 de junho de 1995, e as provisões técnicas das companhias de
seguro e de capitalização, bem como das entidades de previdência
privada, cuja constituição é exigida pela legislação especial a elas
aplicável;
[...] (negrejou-se)
O entendimento da recorrente, no sentido de que os valores glosados
possuem natureza de obrigação legal, já foi acolhido em Turma deste
Conselho Administrativo, no julgamento refletido no Acórdão no 1401-
00.058, de cuja ementa extrai-se:
TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA – DEDUTIBILIDADE
Provisão passiva representa uma obrigação incerta, ou certa mas ilíquida.
O ato legal, a lei, tem presunção de constitucionalidade e de legitimidade.
A obrigação ex lege tributária desfruta desse atributo e só com o trânsito
em julgado favorável ao contribuinte têm-se derruídas a certeza e a
liquidez: obrigação tributária com exigibilidade suspensa não traduz
contabilmente uma provisão, mas um contas a pagar - diversamente, por
ex., de um passivo relativo a uma reclamação trabalhista ainda em curso.
As interpretações literal, lógica e sistemática conduzem à exegese de que
as despesas com tributos com exigibilidade suspensa permanecem
dedutíveis, para a determinação da base de cálculo da CSLL.
No voto condutor do referido acórdão, o I. Conselheiro Marcos Shigueo
Takata observa que provisão representa uma obrigação incerta, ou certa
mas ilíquida, e que a obrigação tributária, em razão da presunção de
constitucionalidade e de legitimidade da lei, é certa e líquida enquanto
não se der o trânsito em julgado favoravelmente ao contribuinte, o qual,
em verdade, exige a reversão do passivo antes contabilizado. Discorda,
assim, que o fato de se ingressar com ação judicial contra certa lei
tributária ou contra a legalidade de uma obrigação tributária transforme
o passivo representativo desta obrigação em provisão, e afirma o acerto o
item 4 do Anexo II do Pronunciamento IBRACON NPC no 22, aprovado
pela Deliberação CVM no 489/2005.
Referido Pronunciamento assim estabelece no Sumário que integra seu
Anexo I:
DEFINIÇÕES
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.368 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720178/2015-40

6. Os termos a seguir são utilizados nesta NPC com os seguintes
significados:
(...)
ii. Uma provisão é um passivo de prazo ou valor incertos.
O termo provisão também tem sido usado no contexto de contas
retificadoras, como depreciações acumuladas, desvalorização de ativos
e ajustes de valores a receber. Esses ajustes aos valores contábeis de
ativos não são abordados nesta NPC.
iii. Provisões derivadas de apropriações por competência são passivos por
mercadorias ou serviços que foram recebidos ou fornecidos, mas que
não foram faturados ou acordados formalmente com o fornecedor,
incluindo montantes devidos a empregados (por exemplo, os montantes
relativos à provisão para férias), os devidos pela atualização de
obrigações na data do balanço, entre outros. Embora às vezes seja
necessário estimar o valor ou o tempo das provisões derivadas de
apropriações por competência, o que poderia assemelhar-se
conceitualmente a uma provisão, a diferença básica está no fato de que
as provisões derivadas de apropriações por competência são
obrigações já existentes, registradas no período de competência, sendo
muito menor o grau de incerteza que as envolve.
[...]
vi. Uma obrigação legal é aquela que deriva de um contrato (por meio de
termos explícitos ou implícitos), de uma lei ou de outro instrumento
fundamentado em lei.
[...]
Ocorre que os conceitos de provisão e obrigação legal podem se tocar e
se confundir em determinadas circunstâncias. O próprio Pronunciamento
acima referido cogita desta possibilidade ao assim estabelecer, também
no Anexo I:
Provisões
10. Uma provisão deve ser reconhecida quando:
a. uma entidade tem uma obrigação legal ou não formalizada presente
como conseqüência de um evento passado;
b. é provável que recursos sejam exigidos para liquidar a obrigação; e
c. o montante da obrigação possa ser estimado com suficiente segurança.
Se qualquer uma dessas condições não for atendida, a provisão não deve
ser reconhecida. É importante notar, por outro lado, a diferença existente
entre provisões e outros passivos e contingências passivas, conforme os
itens 7, 8 e os exemplos no Anexo II a esta NPC, notadamente aqueles
incluídos no item 4.
No presente caso, as decisões judiciais favoráveis à contribuinte afetam
não só o direito do Fisco de exigir o crédito tributário, mas também
suspendem a obrigação legal da contribuinte de pagá-lo. Há não só
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.368 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720178/2015-40

incerteza quanto ao seu recebimento por parte do Fisco, como também
em relação ao seu pagamento por parte da contribuinte. Daí a
possibilidade, como citado no voto do I. Conselheiro Marcos Shigueo
Takata, de reversão deste passivo ao final do litígio judicial, prática
comum no âmbito das provisões. Caso se tratasse de uma obrigação legal,
líquida e certa, a decisão judicial final favorável ao contribuinte ensejaria
o reconhecimento de uma receita por insubsistência passiva, semelhante a
um perdão de dívida, e não mera reversão de provisão.
Quanto ao referido item 4 do Anexo II do Pronunciamento IBRACON
NPC no 22, não se vislumbra, ali, um reconhecimento explícito de que
tributos com exigibilidade suspensa por decisão judicial seriam
qualificados como obrigação legal e não como provisão. Veja-se:
ANEXO II
EXEMPLOS DE TRATAMENTO A SER DADO ENVOLVENDO
CONTINGÊNCIAS ATIVAS E CONTINGÊNCIAS PASSIVAS
O objetivo deste anexo é auxiliar no entendimento da NPC sobre
Provisões, contingências ativas e contingências passivas e deve ser lido no
contexto completo da NPC, não devendo ser considerado isoladamente.
[...]
4. Tributos
a. A administração de uma entidade entende que uma determinada lei
federal, que alterou a alíquota de um tributo ou introduziu um novo
tributo, é inconstitucional. Por conta desse entendimento, ela, por
intermédio de seus advogados, entrou com uma ação alegando a
inconstitucionalidade da lei. Nesse caso, existe uma obrigação legal a
pagar à União. Assim, a obrigação legal deve estar registrada, inclusive
juros e outros encargos, se aplicável, pois estes últimos têm a
característica de uma provisão derivada de apropriações por
competência. Trata-se de uma obrigação legal e não de uma provisão ou
de uma contingência passiva, considerando os conceitos da NPC.
Em uma etapa posterior, o advogado comunica que a ação foi julgada
procedente em determinada instância. Mesmo que haja uma tendência de
ganho, e ainda que o advogado julgue como provável o ganho de causa
em definitivo, pelo fato de que ainda cabe recurso por parte do credor (a
União), a situação não é ainda considerada praticamente certa, e,
portanto, o ganho não deve ser registrado. É de se ressaltar que a
situação avaliada é de uma contingência ativa, e não de uma contingência
passiva a ser revertida, pois o passivo, como dito no item anterior, é uma
obrigação legal e não uma provisão ou uma contingência passiva.
[...]
c. Ao obter decisão final favorável sobre um ganho contingente, a entidade
deverá observar o momento adequado para o seu reconhecimento
contábil. Não havendo mais possibilidades de recursos da parte contrária,
o risco da não-realização do ganho contingente é considerado "remoto",
e, portanto, a entidade deve reconhecer contabilmente o ganho quando a
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.368 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720178/2015-40

decisão judicial final produzir seus efeitos, o que ocorre, normalmente,
após a publicação no Diário Oficial.
Isso significa dizer que, a partir desse momento, o ganho deixará de ser
contingente e se tornará um direito da entidade. Antes do registro do
ganho contingente, porém, e periodicamente após seu registro, a
administração da entidade deve avaliar a capacidade de recuperação do
ativo, uma vez que a parte contrária pode tornar-se incapaz de honrar
esse compromisso, ou pode ser que sua utilização futura seja incerta.
No primeiro contexto, abordado no item “a”, observa-se que, embora
proposta uma ação judicial, nada se fala da existência de decisão hábil a
suspender a exigibilidade do crédito tributário. O mesmo ocorre na
seqüência do desenvolvimento do exemplo, no qual a análise tem em
conta, apenas, decisões judiciais ainda não definitivas, sem qualquer
referência acerca da eficácia imediata destes atos judiciais.
Em tais condições, não há dúvida que o tributo devido representa uma
obrigação legal da contribuinte, passível de exigência a partir de seu
vencimento, e que pode vir a constituir um ganho futuro, caso haja
certeza suficiente do sucesso da interessada na ação judicial proposta.
Aqui, porém, a incerteza está presente ante a existência de decisões
judiciais hábeis a suspender a exigibilidade do crédito tributário,
impedindo, por prazo indeterminado, que o Fisco receba ou possa
executar o direito que decorreria do fato gerador praticado.
Oportuno transcrever, neste ponto, doutrina invocada na decisão recorrida,
extraída do Manual de Contabilidade Societária, da FIPECAFI, ed. Atlas, 2010,
cap. 19 (Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes), p.p. 339/341.
Os autores dessa obra, manifestando-se precisamente sobre o exemplo 4-a do
Anexo II da NPC 22 do Ibracon, consignam que:
Ao afirmar que se trata o caso de uma obrigação legal e não de uma provisão, foi
criada, no nosso entender, uma ideia inexistente na norma: a de que uma
obrigação de natureza legal não pode ser reconhecida como provisão, ou então
não pode ser considerada de natureza possível ou remota, e sim tem que,
obrigatoriamente, ser registrada como passivo líquido e certo, a pagar,
independentemente da característica de probabilidade de desembolso futuro. E
isso contraria frontalmente o texto da própria norma, como já visto.
Isto porque, na introdução do tema, os autores comparam o
Pronunciamento IBRACON NPC no 22 com o entendimento expresso
pelo IASB e assim concluem:
Em primeiro lugar, a NPC deriva da IAS 37 emitida pelo IASB, e esta
não contém o referido exemplo, e ele não se coaduna, no nosso
julgamento, com o conteúdo das próprias normas, nem com a NPC 22 e
nem com a IAS 37. No corpo da IAS 37 não há qualquer distinção entre
"obrigação legal" e "obrigação não formalizada" (constructive obligation)
para fins de reconhecimento de uma provisão. Veja-se na parte inicial
relativa às Definições, dentro do § 6a-, da NPC 22:
“(v) Um passivo é uma obrigação presente de uma entidade, decorrente de
eventos já ocorridos, cuja liquidação resultará em uma entrega de recursos.
(vi)
Uma obrigação legal é aquela que deriva de um contrato (por meio de
termos explícitos ou implícitos), de uma lei ou de outro instrumento
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.368 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720178/2015-40

fundamentado em lei.
(vii)
Uma obrigação não formalizada é aquela que surge quando uma
entidade, mediante práticas do passado, políticas divulgadas ou declarações
feitas, cria uma expectativa válida por parte de terceiros e, por conta disso
assume um compromisso.”
A partir dessas três definições pode-se construir que: "Um passivo é uma
obrigação legal ou uma obrigação não formalizada presente de uma entidade."
Ainda nas definições, há o conceito de provisão:
"(ii) Uma provisão é um passivo de prazo ou valor incertos."
Substituindo a definição de passivo nessa da provisão, chega-se então a:
"Uma provisão é uma obrigação legal ou uma obrigação não
formalizada presente de uma entidade, decorrente de eventos já
ocorridos, de prazo ou valor incertos, cuja liquidação resultará em uma
entrega de recursos."
Nestes termos, portanto, obrigação legal não é um conceito excludente de
provisão. É possível que uma obrigação legal represente uma provisão,
caso seja incerto, como no presente caso, o prazo para seu pagamento.
Logo, o fato de a doutrina mencionada afirmar que compete à
administração da companhia avaliar a situação na qual está inserida e
fazer refletir da melhor forma essa avaliação em suas demonstrações é
irrelevante para alterar a natureza atribuída ao passivo aqui em debate.
Acrescente-se, ainda, a conclusão do outro texto doutrinário citado na
decisão recorrida, elaborado por Ricardo Mariz de Oliveira (“O Alcance
e o Sentido Sistemático da lndedutibilidade dos Depósitos de Tributos em
Processos Fiscais – A Dedutibilidade dos Depósitos em Processos de
Consignação em Pagamento”, in Direito Tributário Atual- volume 12
IBDT-USP e da Resenha Tributária, 1995):
[...]
E nenhuma lógica existe na atitude do contribuinte, de dizer que não deve
o tributo quando vierem lhe cobrar, mas dizer na contabilidade que o
deve, assim como na declaração de rendimentos para deduzi-lo
fiscalmente. Num primeiro momento ele opõe ao fisco suas razões para
não reconhecer o débito, e num momento seguinte, que deveria ser
conseqüente, ele, inconseqüentemente, opõe ao fisco o direito de deduzir
o tributo, que só existe se este for devido.
[...]
Assim, se o contribuinte não reconhece o débito não deve registrá-lo
pura e simplesmente como uma despesa a pagar, como o faria em
circunstâncias normais. O que ele deve fazer é registrar o risco em
reserva ou provisão, que é indedutível.
[...]
O essencial, portanto, dentro dos preceitos relativos ao chamado "regime de
competência", é que a dúvida lançada sobre o débito redunda em reserva ou
provisão indedutível, e não em conta de despesa devida e a pagar, correspondente
à despesa fiscalmente dedutível.
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.368 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720178/2015-40

A suspensão da exigibilidade, como dito, é suficiente para retirar a certeza
desta despesa e caracterizar sua contrapartida como uma provisão, de
modo a torná-la indedutível no âmbito da apuração da CSLL. Em tais
condições, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, em decisão unânime e
posterior ao Acórdão no 1401-00.058, posicionou-se contrariamente à
pretensão de contribuinte autuada, consoante expresso na ementa do
Acórdão no 9101-00.592:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO –
CSLL
Exercício: 1998, 1999, 2000
Ementa: CSLL. PROVISÕES NÃO DEDUTÍVEIS. TRIBUTOS COM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. Por configurar uma situação de solução
indefinida, que poderá resultar em efeitos futuros favoráveis ou
desfavoráveis à pessoa jurídica, os tributos ou contribuições cuja
exigibilidade estiver suspensa nos termos do art. 151 do Código
Tributário Nacional, são indedutíveis para efeito de determinação da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por traduzir-se em nítido caráter de
provisão. Assim, a dedutibilidade de tais rubricas somente ocorrerá por
ocasião de decisão final da justiça, desfavorável à pessoa jurídica.
Do voto condutor do I. Conselheiro Claudemir R. Malaquias extrai-se:
O entendimento que tem se firmado neste Conselho é de que os tributos
que estejam com sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do
Código Tributário Nacional, devem ser provisionados contabilmente,
não se confundindo, portanto, com o registro de despesas incorridas. Os
tributos cuja exigibilidade esteja suspensa por uma das hipóteses
previstas no citado art. 151 devem ser contabilizados pelo regime de
caixa, ou seja, considerados como despesa somente por ocasião de seu
efetivo pagamento. Enquanto provisão, está vedada a sua dedução na
apuração da base de cálculo de qualquer tributo, devendo, portanto,
neste caso, serem integralmente adicionadas à base de cálculo da CSLL.
Afinal, este é o disciplinamento previsto no art. 41, § 1o da Lei no
8.981/95 e no art. 13, inciso I da Lei no 9.249/95.
Este posicionamento foi muito bem apresentado no voto condutor do
acórdão recorrido, da lavra do ilustre Conselheiro Paulo Roberto
Cortês, a quem peço vênia para sua transcrição:
"(..)
Entretanto, ao que pese o argumento despendido pela contribuinte,
entendo que ó mesmo não tem como prosperar, até porque, se a mesma
entendesse que o crédito tributário questionado judicialmente era devido,
não teria se aventurado a uma demanda judicial morosa e infrutífera. Se
o fez, é porque entendia que as leis que instituíram ou majoraram as
obrigações questionadas, traziam em seu bojo flagrantes ilegalidades e
inconstitucionalidades, e sendo assim, não há o que se falar em contas a
pagar, até porque, tal obrigação nasce de modo incondicional, ao passo
que as características dos tributos com exigibilidade suspensa, são
obrigações fiscais condicionadas à exigência futura e incerta.
Portanto, por configurar uma situação de solução indefinida a data do
encerramento do ano-calendário a que se refere, dependente de eventos
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.368 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720178/2015-40

futuros que poderão ou não ocorrer, subsume-se a uma situação de
contingência que poderá resultar em efeitos futuros favoráveis ou
desfavoráveis à pessoa jurídica, ou seja, à época do balanço, tal ganho
ou perda é apenas potencial, não representando, evidentemente, uma
obrigação incondicional.
(...)
Logo, decorre dai a necessidade da formação da provisão para o registro
contábil dos tributos com exigibilidade suspensa em função de sua
contingência passiva em exercício futuro, cujos, valores, apropriados
como despesa no ano-calendário, devem ser adicionados ao lucro liquido
para fins de apuração do lucro real, bem como para a determinação da
base de cálculo da CSLL, por força do disposto no art. 13, inciso I, da
Lei n° 9.249/95.
Nesta linha de argumentação, deve-se asseverar ainda que não encontra
guarida no melhor direito a alegação da recorrente (fls. 369) no sentido
de que a indedutibilidade dos tributos com exigibilidade suspensa
aplicar-se-ia, exclusivamente, à determinação do lucro real, base de
cálculo do IRPJ, e não à CSLL. Com efeito, pelo disposto no art. 13,
inciso I da Lei no 9.249/95, para fins de apuração do lucro real e da base
de cálculo da contribuição social sobre o lucro restou vedada a dedução
de quaisquer provisões. Nestas estão incluídas aquelas constituídas em
função de tributo com exigibilidade suspensa, excetuando-se apenas as
provisões para pagamento de férias e décimo-terceiro salário e as
provisões técnicas exigidas pela legislação especial de determinadas
instituições.
Da análise efetuada, conclui-se com o mesmo entendimento do acórdão
recorrido que decidiu pela impossibilidade de ser deduzida da base de
cálculo da CSLL a parcela relativa às contribuições para o PIS objeto de
questionamento judicial e com exigibilidade suspensa. A dedutibilidade
de tais rubricas somente ocorrerá por ocasião de decisão final da justiça,
desfavorável à pessoa jurídica.
Irrelevante, assim, discutir a aplicabilidade da Deliberação CVM no
489/2005 à contribuinte, no período autuado, bem como outros acórdãos
administrativos anteriores ao posicionamento da CSRF.
E, no precedente recente citado (Acórdão no 9101-004.503), assim arrematou a
Conselheira Edeli Pereira Bessa:
Nestes termos, resta evidente que a provisão não se caracteriza, apenas,
pelas impossibilidade de sua exata mensuração, mas também pela
incerteza quanto ao prazo para seu pagamento. Por certo a obrigação
tributária existe, senão a suspensão de sua exigibilidade seria inócua, mas
a incerteza quanto ao seu pagamento é aspecto suficiente para
caracterizá-la como provisão.
Assim, demonstrada a aplicabilidade do art. 13, inciso I, da Lei no
9.249/95, é desnecessário apreciar a alegação subsidiária da recorrente,
quanto à aplicação do art. 41 da Lei no 8.981/95 à CSLL.
Especificamente acerca do argumento da Recorrente acerca dos efeitos da Lei no
9.703/98 no sentido de que o depósito judicial relativo a tributos seria tratado pela União como
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.368 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720178/2015-40

receita (Lei no 9.703/98), devendo ele, em razão de isonomia, ter tratamento de despesa na
contabilidade do depositante, outra sorte não lhe socorre. Além de tal argumento não ser suficiente
para infirmar o caráter de provisão desses valores, esclarece-se que os efeitos financeiros para a
União advindo da Lei no 9.703/98 - e também para fins de contabilidade pública - acerca dos efeitos,
para a União, dos depósitos judiciais não têm o condão de transformar em despesa incorrida rubricas
que o próprio contribuinte reputa como indevidas, a ponto de questionar judicialmente sua
constitucionalidade. A Lei no 9.703/98, em nenhum momento, buscou irradiar efeitos tributários, em
especial quanto a alterações do tratamento fiscal de tributos com exigibilidade suspensa e/ou caráter
de provisões registrados pelos contribuintes.
Isso posto, entendo não ser possível a dedutibilidade, na base de cálculo da CSLL,
dos tributos com exigibilidade suspensa em razão de decisão judicial, devendo o Recurso
Especial do Sujeito Passivo ser negado.

3
CONCLUSÃO

Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial, e, uma vez vencido
quanto ao conhecimento, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Voto Vencedor
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca
No que tange ao conhecimento, divergi, com a devida vênia ao D. Relator, por
entender, efetivamente pelo seguimento do recurso especial do contribuinte, a par das judiciosas
ponderações contidas no voto acima apresentado – no que fui, inclusive, acompanhado pela
maioria de meus pares.
Com efeito, a questão, por certo tormentosa, ora trazida revolveria, quando
menos, os ditos casos difíceis, invocados por Dworkin para justificar as suas críticas,
principalmente, ao positivismo jurídico e à famigerada discricionariedade defendida por esta
última teoria (“o juiz tem [...] o ‘poder discricionário’ para decidir o caso de uma maneira ou
outra”1).
É inegável que a legislação infralegal apontada pelo D. Relator em seu voto pode
levar às conclusões por ele defendidas, sem que a decisão proposta tangencie a
discricionariedade a que se opõe Dworkin. Isto porque, ao fim e ao cabo, o exame das
respectivas disposições incutem, nos atos decisórios afetados, uma clara ideia de ineficácia.
Com efeito, o art. 78, § 3o, do antigo RICARF (transcrito no corpo do voto
proposto pelo D. Relator), realmente torna indene de dúvidas que a desistência do apelo

1 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério, tradução e notas de Nelson Boeira, São Paulo. Martins Fontes,
2002, p. 127.
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.368 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720178/2015-40

pressupõe a renúncia do direito sobre o que fundam as razões de insurgência, “inclusive na
hipótese de já ter ocorrido decisão favorável” ao interessado, impedindo, até mesmo, que a D.
Procuradoria maneje o competente recurso contra esta decisão. I.e., a desistência apresentada
pelo contribuinte emana efeitos que vão além do seu interesse subjetivo, alcançando a própria
Fazenda Nacional que se vê impossibilitada de ter revisto o decisum, mesmo que este lhe tenha
sido desfavorável. E semelhante regra é, com alguma particularidade (por introduzir, aí, também
as hipóteses de parcelamento e de extinção, sem ressalvas, de débitos), reproduzida pelo
Regimento Interno ora vigente.
Mas, como defendido por Dworkin, não é papel do julgador atingir uma decisão
possível, tão só; é necessário que se busque a melhor decisão possível.
Dito assim, não podemos nos esquecer que os preceitos acima tratados ainda se
voltam para a regulação do processo administrativo fiscal, com ênfase, neste ponto, à palavra
“processo”.
Neste passo, e me socorrendo, aqui, de considerações que pude manifestar em
material que este Conselheiro disponibilizou recentemente à ESA – Escola Superior da
Advocacia -2, se pensarmos no processo sob uma perspectiva laica e, em certa medida,
antiquada, invocaremos a clássica conceituação que limita o instituto ao seu caráter instrumental:
o processo é uma ferramenta de uso do Estado para a entrega da tutela jurisdicional – um
instrumento de jurisdição.
Semelhante concepção é de tal sorte incompleta que nos arriscaríamos a indicar
como “processo” qualquer tipo de interrelação formal por meio da qual o direito é dito... e,
assim, provavelmente, classificaríamos como tal, v.g., todo ato (administrativo) de cunho
decisório, dentre os quais, o ato de lançamento tributário, o ato sancionador e quejandos.
Outrossim, sob este enfoque, poder-se-ia, ainda, sustentar que, mesmo as ações
individuais, cujos efeitos das decisões ali proferidas se voltam para o objeto e objetivo destas,
poderiam atingir outras partes que não as que efetivamente compuseram a demanda. Porque,
posto desta forma, e partindo-se do preconceito referido acima, é possível se dizer o direito de
forma objetiva, sem se cuidar do reconhecimento do próprio direito subjetivo de cada litigante.
Em linhas gerais, um entendimento arraigado nesta linha ultimaria, quando muito,
a prolação de decisões em tese, sem se considerar o caso concreto dado que, ao fim e ao cabo,
não se teria, ai, uma lide.
É por isso que não é possível entender o processo, sem se compreender conceitos
mais específicos, como aquele observado quanto a lide e o monopólio de jurisdição. A se
considerar a lide como um conflito intersubjetivo de interesses qualificado por uma pretensão
resistida, na clássica lição de Carnelutti, lembrado por Alexandre Câmara3, cabe ao Estado,
quando provocado, dizer o direito e solucionar o aludido conflito. E o meio pelo qual semelhante
mister se dá é o processo.
Em outras palavras, o processo propicia a decisão e a entrega do direito àqueles
cujos interesses se encontram contrapostos. Ele, o processo, não se limita a viabilizar o “dizer o

2 Este material não foi publicado e assim apenas exprimirei, aqui, as considerações que lá propus, reservando os
direitos autorais à ESA.
3 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 12a ed., Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005, p.
59.
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.368 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720178/2015-40

direito”, mas, isto sim, permite ao Estado, e somente a ele, entregar o direito àquele que o
postula em face de quem, a tal postulação, se opõe.
Neste diapasão ao integrarmos o conceito de processo pela definição da própria
lide, explicamos os efeitos das decisões proferidas no âmbito da relação jurídica aí instaurada: o
direito ali dito se refere à pretensão e à contraposição a ela apresentada; limita-se, assim, a quem
postula e a quem se opõe a esta postulação. Apenas em casos excepcionalíssimos, observa-se
uma extrapolação dos limites do processo para que uma determinada decisão irradie o seu
conteúdo decisório para relações jurídicas outras que não aquelas previamente verificadas na
demanda. É caso, v.g., das Súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça e das decisões proferidas em recursos repetitivos (art. 1.036 do Código de Processo civil),
em que o julgador pode, inclusive, de plano e de ofício resolver a lide:
Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da
citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:
I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça;
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de
Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de
assunção de competência;
IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.
Mas vejam que, mesmo que os efeitos observados nas decisões contidas nos
incisos acima transcritos extrapolem os limites da lide, a sua aplicação às demais demandas
individuais ainda pressuporão a declaração pelo órgão competente acerca da sua observância
naquele caso concreto específico. E isto se dá, primeiramente, para que se possa, de fato, se
afirmar a subsunção da demanda aos objetos das aludidas decisões vinculantes, que seja por
conta do princípio do monopólio de jurisdição, que, insista-se, também integra o conceito de
processo.
Mas qual a relevância do que foi dito acima para a resolução do caso em exame?
Destaque-se que tanto o art. 78 do antigo RICARF, como o atual, dispõem, como
efeitos da desistência manifestada pela parte interessada, “a renúncia do direito sobre o que se
funda o recurso”. E o direito, neste caso, é, senão, aquele que se contrapõe à pretensão do
Estado atinente à exigência tributária (ou, lado outro, aquele direito posto, no caso, v.g., dos
pedidos de restituição/compensação, resistidos pela Fazenda, quando for o caso).
Ato
contínuo, quando o recorrente desiste da sua pretensão ou da sua oposição, ele o faz quanto a
relação jurídico-processual instaurada no âmbito da lide; desiste-se, pois, daquele direito
subjetivo, qualificado pela resistência oposta, com efeitos verificados no processo em que a lide
se desenvolveu.
A renúncia a que se referem, destarte, os §§ 3o do precitados art. 78 (do antigo
RICARF e do atual), se opera apenas e tão somente dentro deste processo, precisamente por
dizer respeito ao direito subjetivo em que se fundava a insurgência. É, assim, impossível, que
este ato se estenda para outras relações jurídico-processuais não abarcadas pela demanda em que
ele – ato – se operou.
Afirmei, no início deste voto, que a questão em exame era tormentosa. E, de fato,
o é, principalmente a luz das disposições do § 5o do art. 78 do RICARF ora vigente, já invocado
pelo D. Relator mas que, peço vênia, reproduzo mais uma vez:
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.368 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720178/2015-40

§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis (grifos nossos).
Diferentemente do regimento anterior, este preceptivo evidencia a insubsistência
das decisões que forem favoráveis aos contribuintes que desistem da demanda. Mas, ainda assim,
o § 5o em questão não pode ser lido de forma apartada do § 3o deste mesmo artigo (há renúncia
quanto ao direito posto no caso concreto e não quanto a norma, mesmo que in abstracto, tal
como retratada nas aludidas decisões).
Noutro giro, a insubsistência ainda diz respeito às decisões que forem favoráveis à
parte imediatamente interessada, nada se vendo ou se dizendo ali, quanto aos efeitos extra-lide já
observados. A desistência, insista-se, resolve a lide, tal como posta, dentro do processo em que
se desenvolve, sendo impensável que a renúncia de um direito subjetivo possa impactar as
relações jurídico-processuais instauradas em outras demandas, ou se conceberia uma solução que
importaria na atribuição, à um ato personalíssimo, de efeitos gerais.
Não por outra razão, o art. 67, §15, do anexo II do RICARF/15 somente impede o
conhecimento do Recurso Especial de divergência na hipótese de reforma do acórdão tomado
como paradigma, nada dizendo sobre a hipótese da desistência. Isto porque, o entendimento
firmado pelo Colegiado que proferiu aquele acórdão nunca foi objeto de reforma; ele ainda
prevalece, apenas não podendo ser invocado por aquele, que no âmbito daquela lide, renunciou
ao respectivo direito.
Tudo isto sem prejuízo do fato de que, realmente, o aludido § 15, ou quaisquer
outros parágrafos do art. 67, supra, nada dizem sobre desistência enquanto óbice regimental ao
cabimento do apelo – seria, inclusive, contrário aos princípios da razoabilidade e da própria
isonomia processual que se exija dos recorrentes que se inteirem acerca da situação do processo
e não, apenas, da decisão invocada como paradigma quando o próprio Regimento Interno deste
Conselho assim não impõe.
Enfim, a renúncia intentada pela parte tem efeitos apenas em relação à lide ali
instaurada e não pode, com o devido respeito ao entendimento adotado pelo D. Relator, ser
oposta a quem, daquela demanda, não participou, precisamente porque a predita renúncia é
personalíssima e própria daquele processo.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Declaração de Voto

Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca
Com as renovadas vênias ao D. Relator mas também discordo da tese posta em
seu voto em que os tributos com exigibilidade suspensa seriam considerados como provisões. E
minha contraposição se justifica pelo simples fato de que, se de provisões estivéssemos,
efetivamente, tratando, as disposições do art. 41 da Lei 8.981/91 ecoariam no mais absoluto
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.368 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720178/2015-40

vazio, porque, somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPJ, as provisões expressamente
autorizadas pela legislação.
Como a provisão afeita a tributos não está contemplada dentro das hipóteses
previstas no inciso I do art. 13 da Lei 9.249 (inclusive invocado pelo D. Relator), a sua
indedutibilidade decorreria da vedação contida no seu caput, sendo inútil, neste passo, a previsão
contida no aludido art. 41, particularmente em relação ao lucro real.
Demais a mais, o CPC 25 deixa claro que somente se reconhece como provisão
“um passivo de prazo ou de valor incertos” (item 10), sendo certo, noutro giro, que o item 14
deste mesmo pronunciamento somente autoriza a respectiva constituição se, somente se, a
obrigação não for presente, i.e., se não houver uma certeza quanto a momento em que se
observará uma saída de recursos:
14. Uma provisão deve ser reconhecida quando:
(a) a entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de
evento passado;
(b) seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam
benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e
(c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.
Se essas condições não forem satisfeitas, nenhuma provisão deve ser reconhecida.
Vale lembrar que a obrigação tributária nasce com o fato gerador e o dever de
levar dinheiro aos cofres públicos se impõe a partir daí, havendo, assim, um prazo certo para o
seu adimplemento. No caso de tributos com exigibilidade suspensa, os critérios preconizados em
“b” e “c” não estão presentes, mormente por, simplesmente, não existir incerteza quanto ao
vencimento, nem tampouco quanto ao valor. Se houvesse semelhante certeza, a exigência de
juros de mora após a eventual reforma ou cassação da decisão que emprestou à obrigação os
efeitos contidos no art. 151, e incisos, seria ilegal.
Ora, o que se suspende é a exigibilidade e não prazo de vencimento do tributo – se
a empresa efetuar, v.g., o depósito judicial da exação após a data de seu vencimento, sem
considerar os respectivos encargos moratórios, inclusive multa, não se considerará implementada
a hipótese versada pelo inciso II do precitado dispositivo de lei complementar ex ratione
materiae.
Por outro lado, vale lembrar que a obrigação tributária (que se encontra em litígio,
perante o Poder Judiciário) somente se extingue pela declaração, por sentença definitivamente
julgada, de inexistência da relação jurídica que, inicialmente, impunha o seu adimplemento (ou,
quiçá, uma decisão constitutiva negativa). Até lá, diga-se, inclusive por força da previsão contida
no item 12 do CPC 32, o respectivo passivo deve ser reconhecido como tal:
12. Os tributos correntes relativos a períodos correntes e anteriores devem, na medida
em que não estejam pagos, ser reconhecidos como passivos. Se o valor já pago
relacionado aos períodos atual e anteriores exceder o valor devido para aqueles
períodos, o excesso deve ser reconhecido como ativo.
Fica claro, assim, não se tratar de provisão... a empresa reconhece o passivo como
corrente, mormente por não ter efetuado o seu pagamento em razão da suspensão da sua
exigibilidade.
Outrossim, o art. 41 da Lei 8.981 claramente não se aplica à CSLL já que, ali, está
explicitamente posto que semelhante regramento somente incidiria sobre o lucro real. E como
nem o art. 13 da Lei 9.249, nem as disposições do art. 28 da Lei 9.430 fazem qualquer remissão
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.368 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720178/2015-40

àquele preceptivo, inexiste, objetivamente, quaisquer regras que impeçam, a priori, a dedução de
tais importâncias do lucro líquido. Nem mesmo cabe, aqui, invocar o art. 57 da Lei 8.981 porque,
como já insistentemente afirmado, este artigo mantem apartadas e incólumes as bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL (afirmativa esta que não conflita com o entendimento deste Conselheiro
quanto ao problema da amortização do ágio, já que fundamentado em outras disposições
específicas atinentes à própria CSLL).
Sei que, no passado, me posicionei pela aplicação do art. 41, § 1o, também à
CSLL e me penalizo por não ter feito, ali, considerações mais detidas sobre o tema. Mas o fato é
que não estamos diante de uma provisão e, como já alertado, este último preceptivo não se
estende à aludida contribuição.
Agora, se de provisão não se trata, só restaria caracterizar o depósito judicial
como despesa, porque, objetivamente, não haveria outra forma de se proceder o seu registro
contábil, observando-se, assim, e inclusive, o efetivo desembolso por parte do contribuinte.
A mingua de vedação legal (mesmo que implícita), o reconhecimento de sua
dedutibilidade seria, a priori, a única medida possível.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por lhe
DAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em seu entendimento contrário ao
conhecimento do recurso especial da Contribuinte, adicionando apenas as objeções postas pela
PGFN em contrarrazões nos autos do processo administrativo no 10425.001752/2002-21, objeto
do Acórdão no 9101-005.921:
Entretanto, cumpre salientar que o acórdão no 1401-00.058, apesar de ter sido
afastada a exigência de CSLL decorrente da não adição do montante de tributos
com exigibilidade suspensa, o contribuinte expressamente renunciou ao direito
ao qual se fundava a ação, com a consequente desistência total da lide, em razão
da adesão a parcelamento.
Os embargos de declaração opostos à época pela Fazenda sequer foram
conhecidos, em face da renúncia ao direito nos limites do processo.
Em face da renúncia ao direito, restou impossível a interposição de recurso
especial pela União, no que toca à indedutibilidade de tributos/contribuições com
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional,
para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido.
No entanto, salienta-se que havia enorme chance de êxito em eventual
recurso especial, caso interposto pela União, tendo em vista a jurisprudência
firmada na Primeira Turma da Câmara Superior pela indedutibilidade na
base de cálculo da CSLL de tributos/contribuições com exigibilidade
suspensa (Nesse sentido, acórdãos no 9101-00.592, 9101-001.512).
Fl. 2110
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.368 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720178/2015-40

Assim, requer o não conhecimento do recurso especial, nos pontos amparados no
paradigma invocado, no 1401-00.058, posto que amparado em decisão sobre a
qual o sujeito passivo renunciou aos direitos em que se fundava a ação.
(negrejou-se)
De fato, a confirmar esta circunstância, vale notar que o entendimento expresso
pelo ex-Conselheiro Marcos Shigueo Takata no paradigma no 1401-00.058 também foi citado
para fundamentar outro paradigma recorrentemente citado em litígios desta espécie, no 1103-
00.260, inclusive pela própria Contribuinte que, com base neles teve seu recurso especial
conhecido e improvido no Acórdão no 9101-002.406, mas isto na sessão de 16 de agosto de
2016, antes que o paradigma no 1103-00.260 fosse reformado por este Colegiado, por meio do
Acórdão no 9101-002.896, publicado em 04/09/2017, e assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 1999, 2000
PROVISÕES NÃO DEDUTÍVEIS. TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Por configurar uma situação de solução indefinida, que poderá resultar em efeitos
futuros favoráveis ou desfavoráveis à pessoa jurídica, os tributos discutidos
judicialmente, cuja exigibilidade estiver suspensa nos termos do art. 151 do Código
Tributário Nacional, são indedutíveis para efeito de determinação da base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, por traduzir-se em nítido caráter de
provisão (Lei 9.249/1995, art. 13, I). Além disso, não há nenhum antagonismo entre as
regras da Lei 9.249/1995 (art. 13, I) e da Lei 8.981/1995 (art. 41, §1o, e art. 57). O
sentido delas é o mesmo, ou seja, vedar a dedução antecipada de tributo com
exigibilidade suspensa, dada a sua condição de incerteza. Nesse contexto, seja como
provisão, seja como uma despesa que só pode ser deduzida pelo regime de caixa, os
tributos com exigibilidade suspensa não podiam ter sido deduzidos da base de cálculo
da CSLL.
Daí porque, atualizando o recurso especial aqui interposto em 24/10/2018, a
Contribuinte passou a referir, apenas, o paradigma no 1401-00.058, em que pese já publicada
decisão reconhecendo a desistência do sujeito passivo naqueles autos, do que decorre, nos termos
regimentais, a insubsistência de decisões favoráveis neles proferidas.
Patente está, nestes termos, que na data de interposição do recurso especial a tese
defendida pela Contribuinte já se encontrava superada, não só pela reforma do paradigma
invocado apenas no recurso anterior (Acórdão no 1103-00.260), como também pela
insubsistência do paradigma mantido no presente recurso especial (Acórdão no 1401-00.058),
sendo certo que a desistência em face dele manifestada somente reforça a jurisprudência
favorável à Fazenda Nacional então existente.
Por tais razões, reitera-se, aqui, o voto pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso
especial com base no paradigma no 1401-00.058.
Contudo, prevalecendo o conhecimento, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao
recurso especial, pelas razões bem expostas pelo I. Relator.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 2111
DF CARF MF
Original